Tribunal: TJMT
Processo: 1007172-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007172-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA - CNPJ: 11.409.167/0001-27 (AGRAVANTE), TNF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 17.787.058/0001-20 (AGRAVANTE), EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - CPF: 572.097.741-49 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - CPF: 572.097.741-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS DE FORMA MONOCRÁTICA – LIMINAR INDEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1007172-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA e OUTROS

AGRAVADO: EULIENE ROSA TORRES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA e OUTROS

face à decisão proferida por esta magistrada que rejeitou os embargos de declaração por ela oposto em face de
EULIENE ROSA TORRES DA SILVA
diante do indeferimento do pedido liminar em agravo de instrumento
.

Sustenta a agravante, em síntese, que
“fica devidamente demonstrado os vícios que ensejaram a oposição dos embargos de declaração em face da decisão proferida, para que fossem sanados os vícios de omissão para que ocorra o deferimento do pedido de suspensão do respectivo Agravo de instrumento ajuizado, bem como a necessidade de fundamentação dos atos judiciais, nos termos do art. 489 e 1.022, I e II, ambos do CPC.”

Devidamente intimado, a agravada não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB, manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração, com o consequente desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA e OUTROS

face à decisão proferida por esta magistrada que rejeitou os embargos de declaração por ela oposto em face de
EULIENE ROSA TORRES DA SILVA
diante do indeferimento do pedido liminar em agravo de instrumento
.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo regimental:

“Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração oposto por
TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA e OUTROS
para suprir contradição oposto a decisão monocrática proferida por esta magistrada que desproveu o recurso de apelação por ela interposto.

Alega o embargante, em síntese, a existência de omissão posto que o Juízo
ad quem
foi omisso
“em relação aos fundamentos relevantes do pedido de concessão de liminar, não se manifestando sobre o periculum in mora e o fumus boni juris. Ainda, que há entendimento do Superior Tribunal de Justiça admitindo honorários advocatícios surgidos depois de instaurada a recuperação judicial como modo de preservar a atividade empresarial do recuperando.”

Devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário. Decido
.

Sem razão o embargante.

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre a alegada omissão, fica evidente que a intenção dos embargantes, nesse ponto, não é supri-la, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já decidida, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

A decisão recorrida não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.”

A decisão que indeferiu o pedido liminar, por seu turno, foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos etc

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA e OUTROS
contra decisão proferida Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente a pretensão da habilitação de crédito em recuperação judicial, pois entendeu que o crédito ora discutido é posterior ao pedido de recuperação judicial.

Os agravantes narram, em síntese, que
“o Juízo de piso, julgou improcedente o incidente de habilitação de credito por entender que os honorários sucumbenciais arbitrados após o pedido de recuperação judicial se trata de crédito extraconcursa. Ocorre que, apesar do crédito ora discutido tenha sido fixado após o pedido de recuperação, é importante rememorar que se trata de verbas sucumbenciais, possuindo assim uma característica assessória a esta, razão pela qual NÃO se aplica ao caso específico dos autos, considerando que o débito principal foi contraído antes da sua condição de vulnerabilidade.”

Requereram, ao final,
“que seja concedida, em sede liminar, a tutela provisória recursal para deferir, a suspensão da r. decisão agravada até que se finalize a julgamento definitivo do presente recurso, evitando assim o pagamento antecipado de crédito que devem ser incluídos no quadro geral de credores. No mérito, pede que o agravo de instrumento seja provido in totum por este Colegiado, com a nulidade da r. decisão agravada, ante a violação do artigo 49, caput, da Lei de Recuperação Judicial, para que seja reformada a r. decisão recorrida, para determinar a inclusão do crédito de honorários advocatícios oriundos de demanda trabalhista em que teve o crédito sujeito a recuperação judicial, ou seja o acessório acompanha o principal.”

É o relato.

DECIDO.

Com relação à pretensão dos agravantes, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

A concessão do efeito ativo condiciona-se, portanto, a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito pretendido, uma vez que, à princípio, correta a decisão da magistrada, quando afirma que
“não há como incluir o crédito do habilitante no quadro geral de credores, haja vista que os honorários advocatícios foram constituídos tão somente quando da prolação da sentença no Juízo Trabalhista, que se deu em data muito posterior ao pedido de recuperação judicial.”

Nesse sentido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. Decisão que deferiu penhora no rosto dos autos, de recuperação judicial da executada, do valor de R$ 8.787,67. Irresignação da executada. Pretensão da extinção da execução, para o crédito ser submetido à recuperação judicial. Crédito de honorários advocatícios sucumbenciais, cujo fato gerador é posterior à recuperação judicial. Natureza extraconcursal. Afastamento da ordem de habilitação já decidida anteriormente, por decisões não impugnadas. Penhora deferida, mas de controle submetido ao juízo da recuperação judicial. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AI: 21264233920218260000 SP 2126423-39.2021.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 19/10/2021, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2021)

Por tal razão, INDEFIRO A LIMINAR.

Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.

Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos, mesmo em fase inicial.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023